Tribunal: TJDFT
Processo: 0706926-64.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706926-64.2022.8.07.0017 RECORRENTE: DANIEL SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESE DE INIMPUTABILIDADE PENAL. REJEITADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IIMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUÇÃO (ABSORÇÃO). ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO ABSORVIDO PELO FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA BASE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ATENUANTE DESCABIDA. REPARAÇÃO DE DANOS. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A autoria e materialidade do crime de furto qualificado (art. 155, §1o e §4o, inciso I do Código Penal), assim como da invasão de domicílio (art. 150, §1o, do CP) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A embriaguez voluntária ou culposa pelo consumo de álcool ou substância de efeito análogo, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal. Ademais, vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da "actio libera in causa", de forma que se o agente ingeriu álcool ou substância entorpecente voluntariamente, deve ser imputado a ele o crime praticado durante o estado de embriaguez. 3. Para que seja reconhecida a atipicidade da conduta, com a incidência do Princípio da Insignificância, necessário que a conduta do réu preencha os requisitos objetivos e subjetivos do instituto. Precedentes. 3.1 Na hipótese, para além de não preencher as condições necessárias, denota-se que os crimes foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstância que inadmite a incidência do referido princípio, a teor do que assevera a Sumula 589, do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.” 4. A jurisprudência deste TJDFT tem entendido que, para a caracterização da qualificadora pelo rompimento de obstáculo no delito de furto, é prescindível a realização do exame pericial quando existirem outros elementos probatórios que comprovem a presença da qualificadora de forma inconteste. 4.1 Quando o conjunto probatório colacionado aos autos deixa evidente a ocorrência do rompimento de obstáculo, incabível se torna a desclassificação do crime para furto simples. 5. A aplicação do Princípio da Consunção requer a existência de nexo de dependência entre condutas delitivas, com a consequente absorção da conduta menos grave por aquela mais gravosa, exigindo-se, não obstante, que um dos crimes seja realizado como fase preparatória ou executória de outro mais grave. 5.1 Na hipótese dos autos, o crime de violação de domicílio deve ser absorvido pelo furto qualificado, notadamente em razão de as condutas terem sido praticadas no mesmo contexto fático e o crime meio (violação de domicílio) ter sido empregado para o agente atingir o tipo previsto no art. 155, §4o, inciso I, do CP. 6. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 6.1 Não se reconhece do arrependimento posterior, e consequente causa de redução da pena prevista no art. 16, do CP, quando o agente restitui apenas parcialmente os bens subtraídos da vítima. 7. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais. 7.1. No tocante ao quantum fixado, o valor estabelecido merece ser redimensionado, por se revelar desproporcional, diante do crime praticado e as condições das partes envolvidas. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 16 do Código Penal, sustentando que tem pleno direito de ver sua reprimenda reduzida pelo arrependimento posterior, pois o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, e de livre e espontânea vontade reparou o dano que cometeu à vítima. Ressalta que além de reparar o dano material, durante audiência novamente o acusado se retratou pedindo desculpas a vítima; b) artigo 158 do Código de Processo Penal, asseverando que não consta dos autos a perícia do local ou apresentação de motivo que justifique a não realização da prova pericial. Afirma que a prova testemunhal não tem o condão de suprir a ausência da prova pericial, haja vista que a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser comprovada por laudo pericial; Requer a aplicação do regime aberto com base no princípio da proporcionalidade. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 16 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Em que pese os argumentos defensivos, dos autos se extrai que os bens subtraídos da ofendida não foram integralmente devolvidos, conforme demonstrado pela vítima, em seu depoimento, e os documentos que instruíram o feito (id. 59139934), circunstância que desautoriza o reconhecimento da atenuante do art. 16, do CP. (ID 62804732)” , decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 158 do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese, a testemunha Ednaldo, síndico profissional do condomínio em que residia a ofendida, assim como a vítima, atestou ter o réu danificado a cerca elétrica do condomínio para ingressar no apartamento da vítima, versões essas que foram corroborados pelas fotografias de id. 59139956, p. 1/4, assim como pelo Relatório de Diligência (id. 59140048). Nessa mesma linha, restou assentado o interrogatório judicial, quando afirmou ter arremessado pedras contra a cerca elétrica, danificando-a. Dessa forma, resta inconteste a qualificadora no crime atribuída ao réu, pois, mesmo não havendo perícia apta a indicar a autoria do rompimento do obstáculo, a vítima e testemunha foram uníssonas em apontar o recorrente como sendo a pessoa que danificou a cerca elétrica de proteção do condomínio, para adentrar no apartamento da ofendida, além de o próprio acusado se pronunciar nesse sentido. Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que: "Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção." (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.271.667/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Desse modo, "Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). Melhor sorte não colhe apelo no que tange ao pleito de aplicação do regime aberto, pois “não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não reuniria condições de prosseguir, entendimento da turma julgadora no sentido de ser adequado o regime semiaberto, em razão das circunstâncias desfavoráveis do recorrente, notadamente a reincidência, encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330, DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 33, § 3o, E 44, § 3o, AMBOS DO CP. REGIME SEMIABERTO. PENA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE DETENÇÃO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais." 1.1. Embora a reprimenda definitiva não seja superior a 4 anos de detenção, a existência de reincidência e maus antecedentes justifica de forma idônea a imposição de regime semiaberto e a não substituição da pena restritiva de liberdade em penas restritivas de direitos. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.481.632/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023